Tribunal: STJ
Processo: 1002343-31.2023.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873655 - SP (2025/0073138-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
AGRAVADO
: NATHALY DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME SOLA - SP483112
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a
majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: fd6e72a5-db5c-455a-beb0-c41616ac743b

Documento eletrônico VDA52808100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: fd6e72a5-db5c-455a-beb0-c41616ac743b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873655 - SP (2025/0073138-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
AGRAVADO
: NATHALY DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME SOLA - SP483112
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a
majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SAO PAULO contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude
da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ausência de
impugnação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e da impossibilidade de
alegação de divergência com base em súmula (e-STJ, fls. 339-340).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 345-352), a parte agravante
alega que impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça, porque a controvérsia seria exclusivamente jurídica, limitada à qualificação do
furto/roubo por terceiro como fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil da
Documento eletrônico VDA52573540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:30
Código de Controle do Documento: 336e55d7-2b4a-4b00-988b-47d926570306

transportadora à luz dos artigos 734 do Código Civil e 14, § 3o, II, do Código de Defesa
do Consumidor; sustenta que os fatos são incontroversos e que não pretende reexame
probatório. Afirma ter demonstrado o cotejo analítico da divergência com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no
REsp 402.708/SP;
AREsp 1.933.575/RJ;
. Aduz que não há “impossibilidade de alegação de divergência
EREsp 1.318.095/MG)
com súmula” no ponto em que esclareceu a inaplicabilidade da Súmula n. 187 do
Supremo Tribunal Federal a atos dolosos de terceiros. Reitera que a segurança pública é
dever estatal, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, e que o acórdão recorrido
teria instituído indevidamente responsabilidade por risco integral.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 357-374) na qual a parte agravada
sustenta que o agravo tem caráter protelatório e requer multa, com base no artigo 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil. Defende a manutenção da decisão da Presidência
pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta inexistir
violação de lei federal. Pede majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão que não admitiu o recurso especial assenta-se nos seguintes
fundamentos: a) a alegação de violação a dispositivos constitucionais não serve de
suporte à interposição do recurso especial; b) não demonstrada a vulneração dos artigos
734 e 735 do Código Civil e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
o acórdão declinou premissas fático-jurídicas suficientes; c) a insurgência demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; d)
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico
nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC; e) necessidade de juntada dos precedentes
que originaram o enunciado sumular indicado como paradigma e realização do devido
cotejo (e-STJ, fls. 287-291).
Nas razões do seu agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 294-306), a parte
agravante apenas afirmou a tempestividade e o cabimento, sustentou violação dos
artigos 734 do Código Civil e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. De outro
lado, afirmou dissídio jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça e
defendeu que a matéria é exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame de
provas, com afastamento da sua Súmula n. 7.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
Documento eletrônico VDA52573540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:30
Código de Controle do Documento: 336e55d7-2b4a-4b00-988b-47d926570306

o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado,
especialmente quanto à ausência de impugnação específica da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça e à impossibilidade de alegação de divergência fundada em súmula.
A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se da ementa do
julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
Relator
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe
.
30/11/2018)

De mais a mais, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA52573540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:30
Código de Controle do Documento: 336e55d7-2b4a-4b00-988b-47d926570306

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
A mera insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não
implica, de forma automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do
Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto propósito
protelatório, o que não ocorreu na espécie. Assim, já se decidiu que "a aplicação da
multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de
art. 1.021
CPC/2015
mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.465.070/MS,
julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
27/2/2023)
Do mesmo modo, não há como acolher a pretensão da parte agravada quanto
à majoração dos honorários recursais em razão do trabalho adicional no presente agravo
interno. Nesse passo, a “interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.004.285/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido,
26/8/2024,
28/8/2024)
os “honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao agravo interno,
porquanto não há inauguração de instância” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.430.813/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
29/5/2024)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:30
Código de Controle do Documento: 336e55d7-2b4a-4b00-988b-47d926570306

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.655 / SP
Número Registro: 2025/0073138-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023433120238260006
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO
ADVOGADOS : JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
AGRAVADO
: NATHALY DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADOS : FABIO DE OLIVEIRA SAAD - SP264351
LUIZ GUILHERME SOLA - SP483112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE PESSOAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
AGRAVADO
: NATHALY DE SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME SOLA - SP483112
Documento eletrônico VDA52791755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: d7bad169-3530-4397-bcba-b0d78369bbd7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: d7bad169-3530-4397-bcba-b0d78369bbd7